Tribunal: TJSP
Processo: 2047011-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Se há necessidade de interpretação do demonstrativo trazido pelo exequente que não se mostra claro quanto ao montante perseguido, de rigor a manutenção da decisão que não acolheu a inclusão de novas prestações determinando a apresentação de outra planilha de débito. Inteligência do artigo 783 do CPC. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Se há necessidade de interpretação do demonstrativo trazido pelo exequente que não se mostra claro quanto ao montante perseguido, de rigor a manutenção da decisão que não acolheu a inclusão de novas prestações determinando a apresentação de outra planilha de débito. Inteligência do artigo 783 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047011-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante CONDOMINIO
RESIDENCIAL QUNITA DO MOINHO, são agravados FABIO HENRIQUE CORREA
GOMES e MARINA DE ARAUJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047011-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Cajamar – 1a Vara
Agte. : Condomínio Residencial Quinta do Moinho
Agdos. : Fábio Henrique Correa Gomes e outra
Juíza de 1o grau: Gina Fonseca Correa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/03/2020
VOTO No 46.243
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE
CONDOMÍNIO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Se há necessidade de interpretação do
demonstrativo trazido pelo exequente que não se mostra claro
quanto ao montante perseguido, de rigor a manutenção da decisão
que não acolheu a inclusão de novas prestações determinando a
apresentação de outra planilha de débito. Inteligência do artigo
783 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 18/19 que em execução de título extrajudicial limitou a execução
ao valor certo e exigível no momento da propositura da ação.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, ser possível a inclusão de prestações vincendas no curso da lide, na
esteira do que preconiza o artigo 290 do CPC. Tece considerações sobre o
entendimento jurisprudencial consolidado que autoriza a inclusão de dívidas
vencidas e vincendas em cobrança de débito condominial por se tratar de
prestações de trato sucessivo.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
164, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Andou bem a ilustre magistrada sentenciante ao
rejeitar o pedido do agravante nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047011-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Trata-se de execução de título extrajudicial, baseada em dívidas
com despesas condominiais. Na petição inicial, a parte exequente
pugnou pela inclusão das parcelas que se vencerem ao longo do
feito.
Nas fls.114, apresentou nova planilha de cálculo, porém não
esclareceu se esses valores são provenientes da atualização do
valor inicial ou a inclusão de novas parcelas vencidas (fls. 114).
Chamo o feito à ordem.
1) Em um primeiro momento, pondero que a obrigação a ser
executada deve revestir-se dos requisitos necessários previstos no
artigo 783, do NCPC, devendo ser certa, líquida e exigível.
Desse modo, limito a execução ao valor certo, líquido e exigível no
momento da propositura da execução, que resta consubstanciado
no cálculo apresentado à fl. 54, segundo a exequente, com as
atualizações de praxe.
2) Nesse passo, providencie a parte exequente nova planilha de
cálculos, observando-se o disposto alhures e a penhora
parcialmente positiva de fls.80-88, no prazo de 05 dias.” (fls. 18)
I
Ora, ao contrário do que alega o agravante a decisão
agravada não impossibilitou a inclusão das parcelas vincendas no curso da lide
na presente execução, mas determinou o cumprimento por parte do exequente
do conteúdo do artigo 783 do CPC que apresentou novo demonstrativo de débito
(fls. 135) deixando de atender aos preceitos que embasam a demanda executiva.
Assim, a lei processual é clara ao dispor que:
“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”
Nesse sentido, veja-se a lição do ilustre ARAKEN DE
ASSIS (“Manual do Processo de Execução”, 11a ed. p. 149), que com a
costumeira propriedade ensina:
“De logo, cabe precisar as noções de certeza, de liquidez e de
exigibilidade.
Extremando-as,
Carnelutti
asseverou,
egregiamente, que o título é certo quando não há dúvida acerca
da
sua
existência;
líquido,
quando
inexiste
suspeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047011-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam
objeções sobre sua atualidade”.
Na
preciosa
lição
do
mestre
Cândido
Rangel
Dinamarco (in “Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros Editora, Volume
IV), temos que:
“Uma obrigação é certa quando perfeitamente identificada e
individualizada em seus elementos constitutivos subjetivos e
objetivos, ou seja, (a) quanto aos sujeitos ativos e passivos da
relação jurídico-material, (b) quanto à natureza de seu objeto e
(c) quanto à identificação e individualização deste, quando for o
caso”. (p. 210)
“Liquidez é o conhecimento da quantidade de bens devidos ao
credor. Uma obrigação é liquida (a) quando já se encontra
perfeitamente determinada a quantidade de bens que lhe
constituem o objeto ou (b) quando essa quantidade é
determinável
mediante
a
realização
de
meros
cálculos
aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos ou
provas necessários ao conhecimento do quantum”. (p. 213).
Logo, se há a necessidade a interpretação da planilha
acostada aos autos para se aferir a liquidez e certeza do suposto título, este não
é executivo e nem apto a sustentar, só por si, ação de execução.
Ademais, a simples determinação de elaboração de
um novo demonstrativo, com a indicação precisa dos valores perseguidos, nos
moldes da lei, não inviabiliza o acesso ao Judiciário ou cria empecilhos
exagerados ao exequente, mas visa evitar futuras alegações de nulidade
processuais ou excessos, protegendo o processo judicial justo e equilibrado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica